Tribunal: TJDFT
Processo: 0740921-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0740921-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ENOQUE DOS SANTOS CARDOSO ARAUJO IMPETRANTE: ADRIELLE BRENDHA MACEDO MATURINO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS O paciente, preso em flagrante pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, teve a prisão convertida em preventiva em 29.7.22 (ID 132749301). Sustentam os impetrantes que os policiais invadiram a residência do paciente sem autorização ou ordem judicial, o que torna ilícitas as provas obtidas. E nulo o reconhecimento pessoal realizado na fase policial, sem observância do art. 226 do CPP. Pedem o trancamento da ação penal por falta de justa causa. Alegam que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. A prisão não pode se fundamentar na gravidade abstrata do delito. E o paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Pedem, em liminar, seja revogada a prisão preventiva, mediante imposição de medidas cautelares diversas. Consta no auto de prisão em flagrante que o paciente -- que estava em um veículo Fiat -- subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, bolsa contendo aparelho celular, cartões de crédito, dinheiro e outros bens da vítima, enquanto essa caminhava em via pública, no Recanto das Emas – DF. A vítima anotou a placa do veículo e repassou aos policiais, que identificaram o paciente como proprietário do veículo e o endereço dele. Ao chegarem ao local, encontraram o veículo na garagem de igreja. O local tinha dois pavimentos e um terceiro em construção. Perguntaram à pessoa que estava no local de quem era o veículo, que informou ser do paciente, pastor da igreja. Os policiais subiram as escadas do prédio e encontraram a esposa do paciente, que disse que ele estava no andar de cima – na residência - e que eles poderiam subir as escadas. Mais adiante, encontraram o paciente, que disse ter sido vítima de roubo momentos antes e que tinha arma em casa, com registro. Indagado onde estava a arma de fogo, ele respondeu que estava no interior da residência. O paciente levou os policiais até o local e entregou a arma de fogo – pistola calibre 9mm, marca Taurus, modelo G3 - com dois carregadores e trinta e cinco munições. Um dos policiais viu no local uma bolsa de couro preta feminina. Dentro dessa, foram encontrados diversos objetos e carteira de identidade da vítima. No momento em que os policiais subiram as escadas, agentes que estavam na rua, em frente ao prédio, viram quando o paciente jogou pela janela uma sacola pequena. Na sacola encontraram cartão de crédito, cortado em pedaços, aparelho celular, molho de chaves e alguns remédios pertencentes à vítima. O paciente também estava com R$ 400,00 no bolso, valor subtraído da vítima (ID 41847462, p. 3/7). A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial (art. 5o, XI, da CF/88). O e. STJ decidiu, em 2.3.21, no julgamento do HC 598.051-SP, que o ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021). Conforme depoimento dos policiais, eles chegaram minutos depois do crime. A esposa do paciente autorizou a entrada deles e disse que poderiam subir as escadas, até o pavimento superior, onde poderiam encontrar o paciente. E o paciente não se opôs a entrada dos policiais e os levou onde estava a arma de fogo e a entregou a eles. Das imagens das câmeras de segurança não se conclui que houve violação de domicílio. Nelas vê-se apenas policiais próximos à porta que dá acesso a escada que, possivelmente, levava à residência do paciente, situada no pavimento superior (IDs 41847476 a 41849419). O veículo utilizado no crime - conforme a placa informada pela vítima - estava na garagem da residência do paciente, situação que deixava evidente a existência de fundadas razões da ocorrência de crime no interior dela: autor do crime na posse da arma usada e das coisas arrebatadas da vítima. O ingresso dos policiais no domicílio, como se deu – após o consentimento da esposa do paciente e diante da existência de fundadas razões da ocorrência de crime no interior da residência -, não afronta a garantia da inviolabilidade do domicílio. E não é nulo o reconhecimento pessoal do paciente feito na fase policial. Dispõe o art. 226 do CPP que a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida e, a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. A 6a Turma do e. STJ, em 2020, em nova interpretação do dispositivo, passou a entender que “O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (HC 598.886/SC, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 27.10.20, DJe 18.12.20). Constou no termo pormenorizado do ato de reconhecimento que a vítima descreveu o autor do crime como sendo “moreno, média estatura, magro, cabelo cortado e usava casaco”. Em seguida, ela foi levada à sala apropriada, momento em que reconheceu o paciente, com absoluta certeza e segurança, como sendo o autor do crime (ID 41847462, p. 16). Ressalte-se que o fato de o paciente não ter sido colocado com outras pessoas com características semelhantes para fazer o reconhecimento não torna nulo o procedimento. A lei ressalva que “se possível”, ou seja, não é obrigatória a existência de outras pessoas na sala de reconhecimento. Decidiu o e. STJ que válido o reconhecimento do autor do crime pela vítima quando a vítima, logo após os fatos, é chamada a reconhecer suspeito na delegacia, ou o faz em juízo. No caso, como se disse, o autor foi preso logo após o crime - após informações passadas pela vítima. E estava ele na posse das subtraídas e da arma usada. Há prova da materialidade e fortes indícios de autoria -- declarações da vítima, reconhecimento pessoal e autos de apresentação e apreensão (IDs 41847462, p. 12/15). E também presente o periculum libertatis. O crime, foi cometido com grave ameaça à vítima, eis que o paciente apontou arma de fogo para a cabeça dela e disse: “bonequinha passa as coisas, vamos embora, rápido bonequinha, estou mandando, passa rápido, pois senão vou te matar” (ID 41847462, p. 7), o que evidencia a gravidade concreta do delito. A gravidade concreta do crime – roubo a pedestre em que empregada arma de fogo -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. Verifica-se que "há a necessidade da segregação dos flagranteados, nos moldes do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real dos agentes, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que os custodiados, de forma premeditada, teriam praticado o crime de roubo majorado em concurso de pessoas, mediante o emprego de arma de fogo, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade dos flagranteados, afetando a ordem pública e a paz social." 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. Não havendo ilegalidade manifesta para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 774.558/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)” (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelos impetrantes, de que o paciente é primário, tem bons antecedentes e residência fixa, não se pode desconsiderar a gravidade do crime – cometido com emprego de arma de fogo, possivelmente municiada -, considerado hediondo. Nesse contexto, as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES